Tribunal: TJPA
Processo: 0852260-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852260-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

APELADO: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852260-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

APELADA: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ESC REGO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO EIRELI contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (danos emergentes e lucros cessantes), cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA, em razão de acidente de trânsito com resultado morte. A sentença condenou a empresa ao pagamento de pensão mensal, danos emergentes e danos morais, com atualização monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante deve ser responsabilizada civilmente pelo acidente de trânsito com resultado morte; (ii) estabelecer se os parâmetros fixados para as indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por ato ilícito exige a presença de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, croqui, registros fotográficos e prova oral) demonstra que o condutor do veículo da empresa apelante desrespeitou a sinalização e trafegava em velocidade incompatível, ocasionando o acidente fatal, sem que haja elementos que comprovem culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Inexistem causas excludentes do nexo de causalidade, sendo evidente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade subjetiva do réu.

O dano moral decorrente de morte é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do sofrimento. A diminuição do montante indenizatório para o valor de R$ 50.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

Os danos emergentes, relacionados a despesas de funeral e luto, foram devidamente comprovados por meio documental, sendo legítima sua integral reparação com os critérios de atualização fixados.

A pensão mensal por lucros cessantes é devida diante da demonstração da dependência econômica da autora em relação à vítima. Os parâmetros fixados (base de cálculo, período, forma de garantia e possibilidade de abatimento de seguro) estão em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

As demais alegações recursais foram devidamente enfrentadas e parcialmente acatadas, com fundamentação adequada e conforme o direito aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte impõe-se ao proprietário do veículo cujo condutor, a serviço da empresa, atua com culpa e violação do dever objetivo de cuidado.

O dano moral decorrente de morte é presumido, e o valor arbitrado deve observar critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

A pensão mensal por lucros cessantes é devida aos dependentes da vítima, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da prova dos autos e da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852260-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

APELADA: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI
contra sentença (Id. 24357153) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por
SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA
.

Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: a) pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, desde a data a data do acidente (20/05/2022) até a data em que a vítima atingiria 74 anos), ou até o falecimento da autora, o que ocorrer primeir; b) danos materiais em R$1.900,00 (id. 67150345, pag. 1 e pag. 2), valor este que deve ser devidamente indenizado, este valor deverá ser corrigido pelo IPCA a contar da data do fato delituoso, que representa a data do prejuízo (20/05/2022), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condeno ainda a requerida em danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja atualização deve observar o seguinte: i) a correção monetária será computada pelo IPCA e os juros moratórios serão de 1% ao mês; ii) a correção contará desde esta data (STJ, Súm. 362); iii) os juros moratórios contarão desde a data do evento danoso, 02/12/2004, (STJ, Súm. 54). Tudo nos termos da fundamentação. Custas pela requerida.

Irresignado, o apelante sustenta (Id. 24357155), preliminarmente, a inequívoca ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que resta ausente o nexo de causalidade entre uma conduta da empresa e o fato abordado nos autos

Em relação ao mérito, afirma em síntese, a ausência de instrução probatória para fins de esclarecer a real dinâmica do acidente e verdadeiro responsável.

Assevera que a apelação deverá ser provida, em consequência a reforma da sentença em sua integralidade, já que a condenação ao pagamento de dano emergente e lucros cessante, não foi devidamente fundamentada, bem como inexiste comprovação de impossibilidade da apelante em laborar.

Alternativamente, o recorrente diz que a o valor atribuído aos lucros cessantes deverá ser minorado para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até que o filho mais novo a Apelada complete 18 (dezoito) anos (maior idade).

Igualmente deverá ser reformado o montante arbitrado relativo aos danos morais, assim diminuindo consideravelmente o valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 24357158) pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório confirma, de modo robusto, a culpa do réu e o nexo causal, além de evidenciar a adequação dos parâmetros indenizatórios fixados na origem.

É o relatório.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852260-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

APELADA: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-

VOTO.

1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A insurgência recursal cinge-se à (i) responsabilização civil do réu/apelante pelo acidente de trânsito fatal, e (ii) à extensão e aos parâmetros das indenizações fixadas (danos morais, danos emergentes e pensão mensal/lucros cessantes).

2. RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA E NEXO CAUSAL

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar requer conduta culposa do agente, dano e nexo causal.

Em acidentes de trânsito, a prova costuma assentar-se em boletim de ocorrência, laudo/perícia de dinâmica do sinistro, fotografias, croquis, depoimentos testemunhais e, quando existente, laudo necroscópico.

No caso, o conjunto probatório constante dos autos (BO, croqui, registros fotográficos e prova oral) - Id. 24357117, 24357120, 24357121, 24357122, 24357123, 24357137, 24357141, 24357142, 24357143 - evidencia que o condutor do veículo do apelante violou o dever objetivo de cuidado ao:

(i)

desrespeitar a preferência de passagem/sinalização

(ii)

trafegar em velocidade incompatível com a via/condições do local, perdendo o controle e atingindo a vítima, que veio a óbito. Ausentes elementos idôneos a infirmar esse acervo, não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Note-se que eventuais suposições de manobra imprudente da vítima não foram comprovadas por prova técnica ou testemunhal firme, impondo-se a preservação da conclusão do juízo a quo.

Inexistem, igualmente, causas excludentes do nexo (caso fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro), não se demonstrando que o evento danoso decorreu de fator alheio à conduta do condutor do apelante.

Mantém-se, pois, a responsabilização subjetiva do réu pelo evento morte, com o consequente dever de indenizar.

3.

DANOS MORAIS – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM

A morte decorrente de ato ilícito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento dos familiares, dadas a gravidade e a irreparabilidade do bem jurídico atingido (vida).

O valor fixado pelo juízo de origem não observou os vetores da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes, a gravidade do fato, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros desta Corte em casos análogos, não se revelando irrisório nem excessivo. A intervenção desta instância, em regra, limita-se a hipóteses de manifesta discrepância, o que se verifica.

Assim, é necessária a modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, devendo ser diminuído para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que segue os parâmetros de nossa jurisprudência, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais). 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas. 3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada,
a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais
para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ. 4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1999423 PR 2022/0119005-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (grifei)

Porém, deverão ser mantidos os parâmetros definidos em sentença relativos à correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (responsabilidade extracontratual), tal como decidido na sentença.

4.

DANOS MATERIAIS – DANOS EMERGENTES (FUNERAL E LUTO)

As despesas de funeral e correlatas restaram comprovadas por documentos juntados aos autos (notas/recibos), devendo ser integralmente ressarcidas pelo causador do dano (Id. 24357119 e 24357119).

Adotando como termo inicial da correção monetária a data do fato delituoso (20/05/2022), com juros de mora desde a citação, preservando-se os critérios já fixados.

5.

LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL AOS DEPENDENTES

Comprovada a dependência econômica em relação à vítima e a capacidade produtiva desta, é devida a pensão mensal a título de lucros cessantes, proporcional à contribuição que a vítima prestava ao núcleo familiar.

Os critérios definidos na origem – base de cálculo, percentuais, termo inicial (data do evento), termo final (até a expectativa de vida ou conforme a condição pessoal dos beneficiários) e forma de garantia (constituição de capital/seguro/depósito) – mostram-se coerentes com a prova carreada e com a orientação jurisprudencial dominante.

Eventual abatimento de benefício securitário obrigatório (p.ex., DPVAT) deverá observar a prova do efetivo recebimento, sem elidir a responsabilidade do causador.

Não há, pois, motivo para readequação dos parâmetros fixados, que atendem ao binômio reparação integral/vedação ao enriquecimento sem causa, além de se harmonizarem com precedentes desta Corte.

6. DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS

As demais teses – inclusive as relativas à suposta culpa concorrente, à (in)adequação dos índices de atualização e ao regime de juros – foram adequadamente enfrentadas na sentença, que adotou fundamentos suficientes e alinhados ao direito aplicável. ausente erro de fato ou de direito, não há falar em reforma.

7. HONORÁRIOS RECURSAIS

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelados em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na origem (observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85), mantida a base de cálculo definida na sentença.

Ante o exposto, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, modificando, tão somente, o valor indenizatório a título de danos morais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); quanto aos demais pontos da sentença, as mantenho integralmente.

É como voto.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2025